Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721459-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ULYSSES BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.614.721/DF (Tema 971), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019